Tribunal: STF
Processo: ARE 1332065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS.RECOLHIMENTONO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE AUTOR PLEITEIA DECLARAÇÃO DO DIREITO DOS SINDICALIZADOS DE ADQUIRIREM PRODUTOS SEM A MAJORAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA EM DEMANDA COLETIVA. IRRELEVÂNCIA. AUTOR AJUIZOU AÇÃO DECLARATÓRIA COMO SUBSTITUTO DOS SINDICALIZADOS, NÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE MAJORAÇÃO INDEVIDA DO PERCENTUAL DA MVA FEITA PELARESOLUÇÃO SEFA N° 20/2017. VIOLAÇÃO AO ART. 150, III, `b' CF .PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente